Tribunal: TJSP
Processo: 1012098-30.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Transações bancárias realizadas com a utilização de cartão com chip e senha, circunstâncias que indicam que as transações foram realizadas pelo próprio autor. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.